Tribunal: TJDFT
Processo: 0732726-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA CAUTELAR PARA SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA ATÉ A CONCLUSÃO DA AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE “POST MORTEM”. PRESENTE OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. A matéria devolvida ao Tribunal centra-se na análise dos requisitos autorizadores à concessão da medida cautelar postulada (a expedição de ofício ao Banco do Brasil para suspensão do pagamento da indenização securitária).
II. No caso concreto, as evidências probatórias demonstram a existência de apólice de seguro de vida, então contratado pelo de cujus, em que constam como beneficiários os “herdeiros legais, conforme art. 792 do Código Civil, instituído pela Lei 10.406 de 10.1o.2022”.
III. Os elementos colacionados se mostram suficientes à demonstração dos requisitos autorizadores da medida cautelar indeferida na origem, notadamente em razão da possibilidade de perecimento do direito caso não seja sobrestado o pagamento referente ao seguro de vida do de cujus.
IV. Agravo de instrumento conhecido e provido para o sobrestamento da liberação de eventuais valores concernentes ao seguro de vida, até a resolução da questão da paternidade “post mortem”, a tempo e modo.